Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-19.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Recuperação de consumo de energia elétrica. Omissão majoração honorários recursais. Acolhimento. Contradição. Inovação recursal não configurada. Erro material. Legitimidade da cobrança. Rediscussão de matéria. Embargos acolhidos. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012774-19.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA - CNPJ: 01.325.356/0001-68 (EMBARGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA - CNPJ: 01.325.356/0001-68 (EMBARGANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE POSTO DE SERVICOS DOM PEDRO LTDA.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Ação de
claratória de inexistência de débito
.
Recuperação de consumo de energia elétrica.

Omissão majoração honorários recursais. Acolhimento.
Contradição
.
Inovação recursal não configurada.
Erro material.

Legitimidade da cobrança.
Rediscussão de matéria.

Embargos
acolhidos. Embargos

parcialmente acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de
declaração opostos contra
acórdão proferido em Apelação Cível que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por empresa consumidora contra concessionária de energia elétrica, envolvendo cobrança de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada em medidor, com fundamento na Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (
ii
) verificar
se houve erro material no acórdão ao reconhecer inovação recursal quanto às teses relativas à inobservância dos
arts
. 590 e 591 da Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL e ao envio extemporâneo do
Termo de
Ocorrência e Inspeção

(
TOI
)
;
e
(
ii
i
) estabelecer se há contradição interna no acórdão ao manter a legitimidade da cobrança mesmo diante do atraso no envio do
TOI.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de majoração dos honorários advocatícios, após o desprovimento integral do recurso de apelação, configura omissão, pois o art. 85, § 11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar a verba honorária em razão do trabalho adicional em grau recursal.

4.
O reconhecimento de inovação recursal no acórdão embargado configura erro material, por se tratar de equívoco evidente na percepção do conteúdo processual, sanável por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.
As teses
foram expressamente suscitadas na impugnação à contestação, integrando o objeto litigioso e sendo devolvidas à apreciação do Tribunal pelo efeito devolutivo da apelação.

5
.
O atraso no envio do TOI, embora reconhecido, não invalida, por si só, o procedimento administrativo, quando comprovada a inspeção técnica, o acompanhamento por preposto da consumidora, o registro da irregularidade e a posterior oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos
acolhidos. Embargos
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1.
Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2.
Configura erro material o reconhecimento de inovação recursal quando as teses questionadas foram efetivamente deduzidas em momento oportuno e apreciadas no processo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, I a III, 1.013, §1º, e 1.025; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução ANEEL n
.
1.000/2021,
arts
. 590 e 591;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022;
TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens
de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025
; TJMT, ED 1000712-17.2023.8.11.0088, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

e
Posto de Serviços Dom Pedro Ltda
.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
n
.

1012774-19.2024.8.11.0003
,

na
Ação

declaratória de inexistência de
d
é
bito
, em trâmite no Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca
de Rondonópolis
/MT
, que, à unanimidade,

negou prov
imento ao recurso
d
e
Posto de Serviços Dom Pedro Ltda.
, mantendo a sentença
julgada
improcedente.

Nas
razões recursais
,
a embargante Energisa aponta omissão no acórdão, pois deixou de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, no que tange à majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada, para que os honorários sucumbenciais sejam elevados
“em percentual a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal”
, fundamentando o pedido no desprovimento integral do apelo da
parte adversa (ID. 334626384).

Nas razões do

embargante

Posto de Serviços Dom Pedro Ltda.,
aponta

que o acórdão é
contraditório ao afirmar que houve inovação recursal, pois os argumentos sobre a inobservância dos artigos 590 e 591 da Resolução
n. 1.000/2021
da ANEEL e a invalidade do

Termo de Ocorrência e Inspeção nº 144410827 pelo envio tardio (107 dias após a inspeção) foram expressamente detalhados na Impugnação à Contestação
.

Argumenta que
também há contradição no acórdão, pois,
ao mesmo tempo em que reconhece o envio do
termo
com 107 dias de atraso (violando o prazo legal de 15 dias), conclui que a cobrança é legítima.
Destaca que
a consequência lógica da violação do prazo deveria ser a nulidade do ato.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios apontado
s
, c
om a atribuição de efeitos infringentes

para reformar o acórdão e julgar procedente a apelação
, bem como
para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados

(ID.
3
35035356
).

Nas
contrarrazões
, a

Energisa
sustenta que os embargos são protelatórios e visam apenas à rediscussão da matéria já decidida, configurando mero inconformismo
, requerendo
a
sua
rejeição

(ID. 3
36323389
).
Enquanto o outro embargante não apresentou contrarrazões, embora intimado (ID. 337971880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s
.

Dessume-se dos autos que
o
embargante
Posto d
e Serviços Dom Pedro Ltda
.

manej
ou
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca
de
Rondonópolis
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
24
de
novembro

de 2025,
pelo
não
provimento ao recurso interposto
(ID. 330536892)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. INOVAÇÃO RECURSAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, em razão da cobrança de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, decorrente de irregularidade constatada em inspeção do medidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento de apuração da irregularidade no medidor e se é possível o reconhecimento de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em razão de alegado descumprimento da Resolução nº 1000/2021 da
ANEEL, bem como se a cobrança de recuperação de consumo é legítima.

III. Razões de decidir

3. O recurso não comporta provimento, porquanto
verifica-se
inovação recursal na apresentação de teses não deduzidas na petição inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4. Superada essa preliminar, constata-se que a concessionária observou os procedimentos previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, tendo sido constatada irregularidade no medidor com registro fotográfico e acompanhamento por funcionária da empresa consumidora.

5. A existência de notificação posterior e a oportunidade de impugnação asseguram o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A cobrança de recuperação de consumo, diante da constatação técnica da irregularidade e do benefício econômico auferido pela consumidora, caracteriza exercício regular de direito, afastando-se alegação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite a inovação recursal mediante apresentação de teses não suscitadas na petição inicial, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando observados os procedimentos da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL e comprovada a irregularidade no
medidor.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.013, § 1º;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
REsp
1159867/MG, 3ª Turma, j. 08/05/2012; STJ,
REsp
1661894/RS; TJMT, N.U 1000811-95.2021.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04/03/2023.

Nota-se que a
decisão colegiada
fundamentou-se
na ocorrência de inovação recursal e, subsidiariamente, na regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo de energia não faturado.

Irresignad
as
,
as partes

apresentaram os
presente
s embargos
,
apontando omissão na falta de majoração de honorários e a ocorrência de

contradiç
ões
no acórdão
embargado
,
busca
ndo, ainda,
o prequestionamento de dispositivos legais.

Com a detida análise das alegações trazidas pelos embargantes
em suas respectivas razões recursais
e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

m
erece
amparo e o recurso do
Posto de Serviços Dom Pedro Ltda.
merece
parcial acolhimento, sem, contudo, implicar modificação no resultado do julgado.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

I – Do recurso da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.:

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, visto que, apesar do desprovimento integral do recurso da parte adversa, o colegiado deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, visando a elevação dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A pretensão recursal
merece acolhimento
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil admite embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Por sua vez, o artigo 85, § 11º, do mesmo diploma legal, impõe um dever ao Tribunal de majorar a verba honorária em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

O referido dispositivo legal dispõe que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º (...).”
.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Assim, conforme já decidido nesta e. Câmara:
“Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, por se tratar de obrigação legal expressa prevista no artigo 85, §11 do CPC”
(TJMT, ED 1000712-17.2023.8.11.0088, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025).

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento integralmente ao Recurso de Apelação interposto p
or Posto de Serviços Dom Pedro Ltda., c
ontudo, o julgado silenciou quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais, incorrendo em efetiva omissão.

Considerando que houve trabalho adicional em grau recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões e no acompanhamento do feito, impõe-se a integração do julgado para majorar a verba fixada na origem (10%) para o patamar total de 15% sobre o valor da c
ausa
, quantia que se mostra adequada aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC, remunerando condignamente o causídico sem, contudo, justificar a fixação no patamar máximo de 20%, dada a ausência de excepcional complexidade na fase recursal.

II – Do recurso de Posto de Serviços Dom Pedro Ltda.
:

O embargante s
ustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao considerar como inovação recursal matéria previamente debatida na impugnação à contestação. Além disso, aponta suposta contradição na manutenção da legitimidade da cobrança, mesmo diante do reconhecimento de atraso no envio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Inicialmente, verifico a ocorrência de mero erro material quanto à alegação de que
o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que as teses relativas à inobservância dos artigos 590 e 591 da Resolução n. 1.000/2021 da
ANEEL e à invalidade do TOI por envio extemporâneo configurariam inovação recursal.

Da análise dos autos,
constata
-se que na peça
de Impugnação à Contestação (ID. 306714390
), a parte autora, ora embargante, dedicou tópicos específicos para
tratar da matéria, intitulados
“2.1. DA NÃO OBEDIÊNCIA AO TRÂMITE DE AVALIAÇÃO DO MEDIDOR E NOTIFICAÇÃO DA AUTORA PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO. NÃO ENVIO DO TOI NO PRAZO ADMINISTRATIVO DETERMINADO. AFRONTAS A RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 da ANEEL EM SEUS ARTIGOS 590 E 591”
e
“2.2. DA AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE PROVAS PELA REQUERIDA”
.

Nesses trechos, a embargante argumentou expressamente sobre
a inobservância dos referidos artigos da Resolução da ANEEL e ressaltou
o descumprimento do prazo de 15
(quinze)
dias para o envio do TOI, conforme o §3º do artigo 591 da referida resolução
.

Desse modo, a matéria foi dev
idamente submetida ao crivo do J
uízo de primeiro grau, integrando o objeto litigioso e, por conseguinte, devolvida à apreciação deste Tribunal por força do efeito devolutivo da apelação, nos termos do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, entendo que
o acórdão, ao assentar a ocorrência de inovação recursal, incorreu em evidente erro material, ou err
o de fato, que deve ser sanado.

Registre-se, por oportuno, que não houve prejuízo à parte embargante, uma vez que as matérias foram tratadas no acórdão, razão pela qual é possível reconhecer, por esta via dos
aclaratórios
, como mero erro material, haja vista que a correção não altera o resultado do julgamento.

O erro material sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que diz respeito a incorreções internas do próprio
julgado ou
a equívocos
na percepção da realidade dos autos
, sem rediscutir ou alterar o que foi julgado
(STJ
,

AgInt
no
AREsp
1945761/RJ, Rel. Min. Mauro Camp
bell Marques, Segunda Turma, j.
1
4
/02/2022)
.

Assim sendo,
acolho os embargos neste p
onto
para decotar do acórdão o fundamento relativo à inovação recursal.

A
embargante também aponta contradição no fato de o acórdão ter reconhecido o atraso no envio do TOI, mas, ainda assim, ter mantido a validade da cobrança.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que
este

Colegiado
enfrentou de forma
expressa
e
fundamentada a questão
, considerando que,
embora tenha ocorrido o atraso no envio do documento, tal irregularidade, isoladamente, não seria suficiente para macular todo o procedimento administrativo, uma vez que a inspeção foi acompanhada por preposto da consumidora
/embargante
e a irregularidade no medidor foi devidamente constatada e registrada.

O voto condutor foi explícito
de que
“a concessionária apelada observou os procedimentos estabelecidos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL para a caracterização da irregularidade e posterior cobrança de recuperação de consumo”
.

A decisão recorrida
discorre
u

“embora a apelante alegue que não foi notificada da inspeção, os documentos juntados pela apelada demonstram que a inspeção foi acompanhada por funcionária da empresa autora, ainda que esta tenha se recusado a assinar o TOI”
.

O que a embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão, buscando que esta
e.
Câmara reavalie o peso conferido ao vício procedimental e adote a tese de que tal falha deveria, sim, conduzir à nulidade do débito.

Con
s
ta do acórdão que
foi comprovado pela embargada
“o envio posterior da notificação ao consumidor, informando sobre a irregularidade constatada e o procedimento adotado”
. Especificamente sobre o prazo que ultrapassou os 15 (quinze) dias, no caso, 107 dias, foi consignado que
“eventual atraso no envio do TOI não tem o condão de invalidar a cobrança, uma vez que a irregularidade foi devidamente constatada e registrada, tendo sido oportunizado à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa”
.

Nesse cenário,
e
sta e. Câmara
concluiu
pela legitimidade da cobrança mesmo diante da apresentação extemporânea.

Importante consignar que a
contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao pronunciamento judicial, ou seja, verificada dentro da própria decisão, quando há incompatibilidade lógica entre suas partes. Trata-se, por exemplo, de incongruência entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas adotadas pelo julgador e a conclusão a que chega.

Não se confunde, portanto, com a chamada contradição externa, que ocorre quando a decisão contraria provas dos autos, jurisprudência dominante ou entendimento da parte. Essa última não autoriza o manejo de embargos de declaração, pois traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgado, devendo ser atacada por meio do recurso próprio.

Dessa forma, é distinta a contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a

contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é vício que afeta a estrutura lógica da decisão, impedindo sua correta compreensão ou execução
, de modo que
os embargos de declaração cumprem função essencial de aperfeiçoamento
do pronunciamento jurisdicional.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer
contradição, mas
nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(TJMT, ED
1032143-08.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens
d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025
).

De fato,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

O que se exige é a fundamentação idônea e coerente
.

Por tais considerações,
ainda que afastado o fundamento da inovação recursal, a conclusão do acórdão se mantém hígida com base na sua fundamentação de mérito, a qual concluiu pela legitimidade da cobrança.

C
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
ACOLHO

os embargos da Energisa
com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. E
ACOLHO
PARCIALMENTE

o
s em
b
a
rgos

do Posto de Serviços Dom Pedro Ltda.

para
o fim de sanar o erro material constante no acórdão e afastar o fundamento da inovação recursal, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026